Tribunal: TJMT
Processo: 1011316-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011316-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FLAVIA MORAES DE SOUZA - CPF: 048.550.091-48 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA FARIA - CPF: 067.056.761-24 (PACIENTE), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), DAIANE MAGALI DE PELLEGRIN - CPF: 014.855.181-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (IMPETRANTE), FLAVIA MORAES DE SOUZA - CPF: 048.550.091-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PERDA DE OBJETO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – 2) TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – VEDADO O EXAME DE MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA IMPETRAÇÃO, SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Se no curso da impetração, o Juízo de 1o Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
writ
pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi submetido à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Vinícius de Almeida Faria
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 09/05/2023 o paciente foi preso preventivamente, em tese, pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência imposta em 19/12/2022, para fins de assegurar a ordem pública e a manutenção da própria credibilidade da justiça, que decretou a prisão.

Relata que a Daiane Magali de Pelegrini (ex-companheira) compareceu a Sede da Promotoria do referido Município, alegando que mesmo com as medidas protetivas impostas, o beneficiário continua proferindo ameaças e, inclusive, sendo ameaçada por terceiro, supostamente, a pedido do mesmo.

Declara que resta evidenciado o constrangimento ilegal, eis que não há nos autos qualquer meio de provas para sustentar os relatos da vítima, além da ausência de requisitos legais para embasar e manter a segregação cautelar.

Pondera ainda que o paciente detém predicados pessoais favoráveis, possuindo residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes, evidenciando que sua liberdade não colocará em risco à ordem pública.

Sustenta que a revogação da segregação cautelar é à medida que se impõe, atendendo plenamente aplicação de medidas cautelares ao caso,
com exceção do monitoramento eletrônico
, por residir e laborar em zona rural no Município de Peixoto de Azevedo/MT

Por fim, alega que deve ser decretado o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Vinícius de Almeida Faria
, para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares (art. 319 do CPP), com exceção do monitoramento eletrônico e, consequentemente, o trancamento do inquérito policial; no mérito, a concessão da ordem em definitivo. (Id. 168699152)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
169302160
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
169586221)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 172098184):

Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pleito de revogação da segregação cautelar. Impossibilidade. Necessidade da medida para acautelar a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Prisão ancorada nos permissivos legais. Pedido de trancamento do Inquérito Policial. Não conhecimento. Ausência de apreciação da matéria pelo juiz de piso. Supressão de instância. Além disso, não se verifica, de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações, haja vista a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vinícius de Almeida Faria
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva do beneficiário, em razão da ausência de provas que o mesmo tenha descumpridos as medidas protetivas impostas em benefício da sua ex-companheira, além, da inexistência dos requisitos autorizadores e fundamentação idônea para sustentar a custódia cautelar.

Almeja-se ainda o trancamento do inquérito policial, por falta de justa causa.

Em consulta aos autos
, constata-se que no dia 23/05/2023, o Juiz de origem concedeu a liberdade ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). Vejamos a informação prestada com o teor da decisão,
in verbis
:

“[...]Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu VINICIUS DE ALMEIDA FARIA, salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado VINICIUS DE ALMEIDA FARIA foi decretada por este Juízo em razão da suposta prática do delito de descumprimento das medidas protetivas determinadas nos presentes autos, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como sendo necessária para fazer cessar a reiteração delitiva, além de assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas, fator a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

No caso vertente, tenho que se deve valer o julgador da interpretação sistemática atendendo a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (art. 282, II, CPP).

Repise-se que a segregação cautelar nesses casos é tratada pela jurisprudência como excepcional. Exige-se, para tanto, a reiteração criminosa acompanhada de circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, as quais não foram evidenciadas nos presentes autos.

Não obstante reprovabilidade da conduta, não verifico dos autos que o acusado apresente periculosidade suficiente a ponto de sustentar a custódia cautelar, uma vez que as condutas praticadas não envolveram violência ou gravidade exacerbada, além de o detido não ostentar qualquer procedimento criminal em seu desfavor, cuidandose, a priori, de fato isolado em sua vida, não preenchendo, dessa forma, os requisitos do art. 312 do CPP.

Diante de todas essas ponderações, inexistindo indícios de que a liberdade do implicado resultará em risco à ordem pública e por se mostrarem suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a revogação da medida constritiva.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais:

“ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. Apesar de evidenciado indícios da existência do crime, concede-se a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, quando não está demonstrado, por fatos consistentes, a indispensabilidade da medida constritiva cautelar imposta ao paciente, máxime pela não comprovação concreta de que ele colocaria em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, não existindo maior dificuldade na instrução da ação penal, ausente qualquer outra situação concreta que encontre suporte legal para a decretação da prisão cautelar, sendo primário e portador de bons predicados pessoais. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.” (TJ-GO - HC: 00673936420198090000, Relator: LÍLIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 14/03/2019, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 14/03/2019)

Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, com base no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do VINICIUS DE ALMEIDA FARIA, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a) ao agressor a proibição de aproximar-se, no limite de 300 metros, da ofendida DAIANE MAGALI DE PELLEGRIN, de seus familiares e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alínea “a”);

b) ao agressor evitar qualquer tipo de contato a ofendida DAIANE MAGALI DE PELLEGRIN, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (artigo 22, III, “b”);

c) a proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida DAIANE MAGALI DE PELLEGRIN, de seus amigos e familiares, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”).

d) proibição de se envolver com a prática de crimes, o que significa dizer que fica vedada, por óbvio, o envolvimento do acusado com quaisquer práticas delitivas, principalmente aquelas relacionadas com os fatos aqui apurados, garantindo-se a ordem pública;

e) manter o endereço atualizado.

As medidas cautelares fixadas em favor da vítima, produzirá efeitos pelo prazo de 06 (seis) meses, contadas à partir da data de 23/05/2023, podendo ser renovada se expressamente assim solicitar a ofendida perante o juízo criminal da Comarca.

Notifique-se pessoalmente a vítima para conhecimento desta decisão.

Havendo interesse na revogação da medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento diretamente no balcão da Secretaria. Em caso de irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública.

INTIME-SE O ACUSADO, RESSALTANDO-O QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser o acusado posto em liberdade se por outro motivo não se encontrar segregado, incumbindo ao gestor judicial lançar tal alvará no BNMP.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Às providências necessárias. Cumpra-se com URGÊNCIA.”

Por fim, assinalo a inexistência de outros aspectos dignos de nota, além destes já informados a Vossa Excelência. [...]” (Id. 169586221)

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
habeas corpus
,
e nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado com relação ao pedido da revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista de já ter sido revogada e, assim, determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
habeas corpus
restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

A propósito, é o entendimento:

“[...] 1 -
Se o magistrado de origem concedeu a Liberdade Provisória aos pacientes, sendo-lhes dispensado o pagamento da fiança, fica prejudicado o writ , nesta parte
[...].” [TJMT - HC n.o 1010248-64.2019.8.11.0000 - Classe CNJ-307 - Comarca de São José dos Quatro Marcos - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho - J.: 28.08.2019]

E ainda, o Pretório Excelso:

“HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.

Ante a perda de objeto, cumpre declarar prejudicada a impetração”.
(STF; HC 145.284; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 26/04/2019)

Já em relação ao trancamento do inquérito policial ou da futura ação penal, por falta de justa causa, passo a devida análise.

Primeiramente, cumpre ressaltar que em relação
ao trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do
habeas corpus,
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (HC 138507, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, AgRg no RMS 64.902/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK).

Por essa razão, na maioria das vezes, não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem, via de regra, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes a ação penal.

In casu
, não se constata nos autos, pedido formulado em primeira instância quanto ao trancamento do inquérito policial, se tornando inviável o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido
:

“[...] Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada. Ademais, restando evidente que em relação às teses arguidas na presente impetração, não houve manifestação pretérita da autoridade inquinada de coatora, a apreciação do pedido de trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal implica em indevida supressão de instância, o que é terminantemente vedado pelos Tribunais Superiores.[...] (N.U 1015801-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)”

“[...] Se a pretensão não foi submetida à apreciação do juízo da primeira instância, não pode esta instância revisora pronunciar-se sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. (N.U 1008504-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023)”

Diante de todo o exposto, julgo
PREJUDICADO
ao pedido formulado em favor do paciente
Vinícius de Almeida Faria,
para revogação da prisão preventiva
, e
extingo
o presente
habeas corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 3o do Código de Processo Penal c/c artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e artigo 659 do Código de Processo Penal, em razão da perda superveniente do interesse de agir, e pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
com relação ao trancamento do inquérito policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023